Tribunal: TJPA
Processo: 0821493-96.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0821493-96.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO PENAL. RECURSO QUE OBJETIVA REVOGAR ATO JUDICIAL PRATICADO PELO MM.
JUÍZO DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ QUE DENEGOU PEDIDO DA IMPETRANTE PARA INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO, BEM COMO DECRETOU SEGREDO DE JUSTIÇA AO FEITO, COM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE
.

FATO
: Alega a impetrante que foi movida ação penal para apurar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um cidadão na linha férrea Vale Carajás, Zona Rural da Cidade de Marabá, estando envolvidos no fato dois elementos que eram vinculados ao seu quadro funcional e realizavam atividade de segurança privada na ferrovia. Que em razão do segredo de justiça decretado nos autos, o que afirma ter se dado de forma ilegal e em violação ao princípio da publicidade, não pode ter conhecimento prévio das decisões judiciais, razão pela qual postulou seu ingresso como terceiro interessado, uma vez que tem sua imagem associada ao fato e tal lhe causa danos/prejuízos, mas que o pedido foi negado pela autoridade coatora que afirmou não ser a impetrante detentora de legitimidade para postular assistência à acusação. Se insurge quanto a tal decisão afirmando não ter postulado sua atuação como assistente da acusação, mas somente como terceiro interessado e que tal não foi analisado pela autoridade coatora.

1. O ordenamento jurídico preceitua que o mandado de segurança deve ser utilizado para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

2. A Impetrante não demonstrou o direito líquido e certo que afirma possuir, especialmente pelo fato, como bem alegado pelo magistrado singular em sua decisão, de o CPP

não prever a possibilidade de atuação de terceiro interessado em ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 268, que possibilita tão somente a atuação de assistente da acusação, não havendo qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato impugnado, que se mostra devidamente fundamentado e de acordo com o caso concreto. Ademais, para o ingresso de terceiro como assistente simples, caso houvesse previsão legal para sua atuação no caso em espeque, necessário seria a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que seria diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando à sua participação seu mero interesse.

3. Quanto à alegada violação ao princípio da publicidade, esta não se comprova, principalmente pela necessidade de dilação probatória para elucidar e confirmar os fatos narrados pela impetrante em razão da não juntada aos autos da decisão singular, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, não havendo como se avaliar os motivos do magistrado para restringir o acesso e a publicidade dos autos e, como cediço, o mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas, não se admitindo dilação probatória incidental nessa via processual.

4. Segurança denegada

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela
denegação da segurança
, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento
presidido pela Exmª Sr
ª. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela empresa SEGURPRO -Vigilância Patrimonial, CNPJ/MF 25.278.459/0001-82, qualificada nos autos, por Advogado particular devidamente constituído, contra ato praticado pelo
MM
.

Juízo de
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
que indeferiu o requerimento de habilitação da impetrante nos autos da ação penal nº. 0806351-36.2022.8.14.0028, como terceiro interessado.

Conforme o relato inicial, ID 24086494, a ação penal referida é movida contra Jonhathas de Oliveira Soares e Diogo da Silva Melo, para apuração das circunstâncias em que ocorreu o óbito de Reginaldo Pereira de Oliveira, fato ocorrido em 14 de maio de 2022, na Ferrovia Vale Carajás, Zona Rural da Cidade de Marabá.

Que à data do fato, os investigados eram vinculados ao quadro de funcionários da impetrante e realizavam atividade de segurança privada na ferrovia e durante uma ocorrência, acompanhada pelos investigados, a vítima Reginaldo foi atingida por um projétil de arma de fogo e apesar de lhe ser prestado socorro acabou evoluindo a óbito, tendo a impetrante adotado postura colaborativa para com as investigações, inclusive com a entrega de bens e prestando esclarecimentos ao deslinde do ocorrido.

Alega que foi decretado segredo de justiça ao feito logo após a elaboração do Relatório Final pela Delegacia de Homicídios de Marabá, não sendo do conhecimento da impetrante as razões que fundamentaram tal proceder, razão pela qual, em junho de 2023, protocolizou pedido de vista dos autos, na qualidade de terceira interessada uma vez que, alega, os fatos ocorreram durante a atuação de seus funcionários que realizavam vigilância privada na linha férrea e que em razão de tal vínculo há constante relacionamento da impetrante com os fatos, tanto em matérias jornalísticas quanto por familiares da vítima, mas que somente em 28 de agosto de 2024, após mais de um ano de formulação do pedido, foi notificada do indeferimento do pleito, o que se deu sob a justificativa de que não havia demonstração da titularidade do bem jurídico lesado e legitimidade para atuação como assistente de acusação, nos termos do art. 31 e 268 do CPP.

Afirma que a decisão não observou a inexistência de requerimento para atuação da impetrante como assistente da acusação, mas tão somente como terceiro interessado para vista dos autos com o fito de ter ciência dos atos e seu acompanhamento em razão da relação do objeto em apuração com a imagem e atividade exercida pela impetrante, sendo ignorada a regra de publicidade dos atos processuais, nos termos do art. 5º, inciso LX e 93, IX, da Constituição Federal, com o decreto de sigilo ao feito, apesar de não demonstrada a real necessidade de tal medida e do interesse que o caso vem despertando na sociedade.

Aduz que foram veiculadas informações de que as audiências seriam marcadas por protestos, podendo trazer riscos à segurança de testemunhas que ainda estão no quadro de colaboradores da impetrante e que esta nada pode fazer em razão da impossibilidade de acesso aos autos, restando clara a violação a direito líquido e certo, requerendo a concessão da segurança pleiteada, mormente por ser o feito tempestivo, o ato impugnado praticado por autoridade prevista na legislação referente, por não haver justificativa à manutenção do sigilo do feito e tampouco à habilitação da impetrante para vista dos autos, em especial por não haver qualquer diligência investigatória em curso, bem como por não haver fundamentação à decisão que indeferiu o pedido pela impetrante formulado, asseverando que os desdobramentos do caso atingem diretamente direitos e eventuais deveres da impetrante, que pode a qualquer momento ser surpreendida por declarações e requerimentos que não sejam condizentes à realidade dos fatos, afirmando que reportagens sobre o caso comprovam que tem sido citada de maneira pejorativa e que há mais referência à sua conduta do que aos próprios réus da ação penal, devendo ser resguardado seu direito de adoção de providências necessárias à sua proteção, sendo seu interesse somente tomar ciência dos fatos que lhe implicam e interferem na continuidade de sua atividade empresarial, além de contribuir, caso instada, com a tramitação do feito.

Requereu a concessão liminar da segurança

para fazer cessar o constrangimento a que vem sendo submetida e para que faça valer seus direitos e garantias legais para efetivo conhecimento do andamento processual, obtenção de informações, acesso e cópias dos autos quando necessárias, confirmando-se, ao final, a liminar.

Requereu, por fim, o direito à sustentação oral de suas razões, nos termos do art. 140, § 1º, do Regimento Interno TJ/PA.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído perante o Tribunal Pleno, sendo encaminhado à redistribuição, ID 24094231.

Em petição, acostada em ID 24118962, a impetrante informou o recolhimento de custas e requereu que as publicações relacionadas ao feito sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE PACHECO MARTINS, inscrito na OAB/SP nº 287.370.

Em despacho, ID 24171963, foram os autos à redistribuição para análise do pedido liminar ante o afastamento da relatora para gozo de féria, sendo recebido pelo Desº. Leonam Gondim da Cruz Júnior que, em decisão de ID 24230640, denegou o pedido liminar, requereu informações à autoridade coatora, envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação e posterior retorno dos autos à relatora preventa por distribuição para análise do mérito da demanda.

Informações acostadas em documento de ID 24278359.

Em ID 24617172, manifestação ministerial pela denegação da segurança por ausência de violação a direito líquido e certo da impetrante.

É o relatório.

VOTO

Como ao norte relatado, se insurge a impetrante
contra ato praticado pelo
MM
.

Juízo de
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
que indeferiu o requerimento de sua habilitação nos autos da ação penal nº. 0806351-36.2022.8.14.0028, como terceiro interessado.

Adianto que
a impetrante não possui direito líquido e certo à participação no processo nº
0806351-36.2022.8.14.0028, seja como assistente da acusação e tampouco como assistente da defesa ou como terceiro interessado, principalmente por estas duas últimas modalidades de participação não serem previstas aos casos de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 268, do CPP.

O art.
268
do
CPP
prevê a intervenção na ação penal pública de assistente do Ministério Público, podendo este ser o ofendido ou seu representante legal ou, à falta deles, as pessoas enumeradas no art
.
31
do mesmo dispositivo legal, sendo eles o
cônjuge, ascendente, descente ou irmão, não sendo contemplada pelo CPP a figura do assistente de defesa, bem como a habilitação de terceiro interessado. Assim, a única ressalva é a assistência de acusação, razão pela qual o magistrado, em sua decisão denegatória do pleito, ressaltou a inexistência de autorização da impetrante para atuar nos autos, uma vez que sem outorga de poderes para representar os acusados e também de legitimidade para postular assistência à acusação, restando esgotadas, portanto, suas possibilidades de intervenção no feito.

Ressalto que foi deferido pelo Juízo singular a restituição dos bens apreendidos, conforme requerido pela impetrante, SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A, sendo indeferido o pedido de habilitação por se tratar de ação penal em que a relação processual foi estabelecida a partir da citação dos acusados e que não restou pela impetrante demonstrado a titularidade de qualquer bem jurídico lesado ou posto em perigo pela conduta típica, não sendo, portanto, parte na relação processual e por não possuir poderes para representar os acusados, assim como legitimidade para postular assistência à acusação, não preencheu os requisitos do art. 268 do CPP, restando a decisão singular em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. VEÍCULO UTILIZADO POR ORGANIZAÇÃO ARTICULADA PARA A MERCANCIA DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM APREENDIDO.
PLEITO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DE DEFESA NA AÇÃO PENAL
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF. VEÍCULO APREENDIDO QUE INTERESSA AO FEITO. ART. 133 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

CPP. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O núcleo da controvérsia consiste em verificar se o requerente possui direito líquido e certo de intervir em ação penal, como terceiro interessado, a fim de participar da produção de provas com o propósito demonstrar a propriedade de veículo automotor apreendido, viabilizando, assim, a liberação do bem. 2. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de intervenção na ação penal ao fundamento de que "os elementos constantes nos autos demonstraram, em uma análise perfunctória, que este era utilizado por uma organização criminosa demasiadamente articulada com atuação na mercancia de drogas não apenas neste município e comarca, mas também em Esmeraldas, sendo um instrumento para a prática delituosa, conforme demonstrado no relatório de investigações acostado". Fundamentou ainda que "segundo o disposto no art. 268 do CPP, na ação penal pública podem intervir como assistentes do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal ou, à falta deles, as pessoas enumeradas no art. 31 (cônjuge, ascendente, descente ou irmão)" e que o Código de Processo Penal não contempla a figura do assistente de defesa. 3. O Tribunal a quo, denegou a ordem no mandado de segurança originário fundamentando que: (i) não foi colacionado ao writ qualquer documento comprobatório da propriedade do veículo; (ii) inexiste elementos comprobatórios de que o impetrante desconhecia a utilização do caminhão para práticas delituosas; (iii)
não há previsão legal para habilitação de terceiro interessado nos autos da ação penal, com ressalva da assistência de acusação
; (iv) o pedido encontra-se prejudicado tendo em vista que a audiência já foi realizada; (v) antes de a sentença transitar em julgado, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, conforme art. 118 do CPP. 4. "
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há, no processo penal, a figura do assistente de defesa, pois a assistência é apenas da acusação
" ( AgRg no Inq n. 1.191/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 27/10/2020.) 5. O teor da Súmula n. 14/STF não incide na espécie, porquanto referido verbete diz respeito ao acesso de defensores a documentos que instruem procedimentos investigatórios, não tendo pertinência com o caso dos autos, no qual se pleiteia intervenção de terceiro interessado no âmbito de ação penal pública incondicionada. 6. "Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)" ( AgRg no AREsp n. 1.792.360/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 67186 MG 2021/0271054-6, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022)

É imperioso ressaltar que a decisão atacada não se encontra eivada de ilegalidade, tendo a autoridade coatora devidamente a fundamentado, com base na legislação em vigor e nas circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e/ou nulidade do feito.

Ressalto que não se aplica ao caso a Súmula 14 do STF, pois esta diz respeito ao acesso de defensores a documentos que instruem procedimentos investigatórios, não tendo pertinência com o caso dos autos, no qual se pleiteia intervenção de terceiro interessado no âmbito de ação penal pública incondicionada.

Quanto à ausência de legitimidade da impetrante para atuar no feito foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir, veja-se:

“...vislumbramos que, de fato, a ora impetrante não possui outorga de poderes para representar os acusados, tampouco legitimidade para postular assistência à acusação, nos termos do artigo 268, do Código de Processo Penal, como bem fundamentou a Autoridade tida como Coatora.

Desta feita, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CR/88, concederse-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

(...)

Nesse sentido, não temos como reformar a r. Decisão de indeferimento do requerimento do pedido de habilitação nos autos da Ação Penal nº 0806351-36.2022.8.14.0028, pois a empresa SEGURPRO VIGILÂNCIA PATRIMONIAL S.A., não possui outorga de poderes para representar os acusados, tampouco legitimidade para postular assistência à acusação.”

No que concerne à alegação de violação ao princípio da publicidade dos atos, em razão do segredo de justiça nos autos em referência decretado (
processo nº
0806351-36.2022.8.14.0028,
tenho que este não se configura e tampouco há como ser analisado por esta Corte uma vez que não há nos autos cópia da decisão que o determinou, não sendo possível se avaliar os fundamentos do magistrado para assim decidir. Ademais, apesar de a Constituição prever a publicidade como regra, principalmente para possibilitar a fiscalização dos atos praticados e garantir a imparcialidade do julgamento - sendo o segredo de justiça uma exceção a tal previsão, ele pode e deve ser aplicado quando justificada sua necessidade, nos termos do art.
5
º
,
LX
, da
CF/
88,
sendo o juiz da causa o responsável pela avaliação da necessidade do decreto de sigilo e de sua manutenção e, em verdade, nenhum processo corre em “segredo de justiça”, pois o que efetivamente ocorre é tão somente uma mitigação do princípio da publicidade, com a restrição de acesso aos autos às partes e seus respectivos patronos, não ocorrendo, por conseguinte, uma tramitação em segredo de justiça de forma literal.

É certo, portanto, que o sigilo dos dados de um processo judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos, como bem orienta o
artigo 792 do Código de Processo Penal
, sendo a regra processual, como demonstrado, a da publicidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem,

não sendo possível se avaliar neste caso as razões de decidir do magistrado singular, por insuficiência instrutória, razão pela qual se presume estar em consonância com a legislação.

Ressalto, por fim, que não há ilegalidade na tramitação de um processo sob sigilo, principalmente quando fundamentadas as razões de tal proceder e concordância das partes, ainda que implícita.

Acerca da questão é a remansosa e pacífica a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO PROCESSO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. Se a Defesa não impugnou, em qualquer momento processual, o fato de o processo ter tramitado em segredo de justiça, não sendo a tese objeto da apelação julgada pelo Tribunal de origem, vindo a ser suscitada somente posteriormente, em habeas corpus, operou-se a preclusão da matéria. 2. Tendo o feito tramitado em segredo de justiça por determinação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, não se demonstrando qualquer prejuízo à Defesa, que teve o devido acesso aos autos, não há nulidade a ser reconhecida. 3. Ordem denegada. (HABEAS CORPUS Nº 148.723 - SC (2009/0187970-2) RELATORA: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do
direito

líquido
e
certo
alegado, e nele não há possibilidade de dilação probatória, devendo tais requisitos estarem devidamente caracterizados, o que não se observa nos autos, pois a participação como terceiro interessado não é direito líquido e certo da impetrante, não tendo a alegada violação ao princípio da publicidade dos atos judiciais restado comprovada, ante ausência da decisão singular que decretou o segredo de justiça, sendo a deficiência instrutória um impeditivo a tal análise.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial e
denego a
ordem de Mandado de Segurança.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025